Tribunal: TJSP
Processo: 0005582-60.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005582-60.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
AUGUSTO SEVERIANO DA CONCEIÇAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
2
VOTO no. 14.538
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0005582-60.2016.8.26.0635 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 09a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: ELIAS AUGUSTO SEVERIANO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Versão exculpatória inverossímil. Relatos
seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam
palpável quantidade de drogas em posse do réu, algo
incompatível com a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
Tóxico. Condenação mantida. Substância estimulante que
seria comercializada como se cocaína fosse. Pena-base no
mínimo legal, inobstante circunstância desfavorável representada pela considerável
quantidade dos entorpecentes a exigir incremento
da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei no.
11.343/06. Menoridade relativa reconhecida, sem
reflexo sobre a reprimenda, nos termos da Súmula
231 do STJ. Quadro negativo inconciliável com o
privilégio descrito no artigo 33, § 4o, daquela mesma Lei
Extravagante, bem como com a substituição da corporal por
restritivas de direitos, providência também colidente com o
montante da carcerária. Regime prisional fechado único
adequado ao crime de natureza hedionda, a par das
circunstâncias adversas igualmente colidentes com retiro
menos severo. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 158/167, cujo
relatório se adota, ELIAS AUGUSTO SEVERIANO DA CONCEIÇÃO,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de
multa no importe de quinhentas (500) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, vedada a interposição
de recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
3
Inconformados, apelam o réu e a Defensoria Pública (fls.
172 e 184), vindo as razões do recurso a fls. 184/194. Postula-se a
absolvição
por
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente,
requer a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da corporal por
restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 200/204, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 235/238, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o acusado, na Delegacia, negou a
acusação. Alegou ser usuário de entorpecentes, sendo abordado por
policiais quando comprava maconha de um indivíduo que se evadiu.
Afirmou que não as substâncias apreendidas não estavam em seu poder,
mesmo porque ainda portava o dinheiro que usaria para adquiris tóxico
(fls. 12). Em juízo, manteve a negativa, acrescentando que também tentou
se evadir porque se assustou com a movimentação, mas logo parou. Por
fim, asseverou haver em poder R$ 25,00, sendo incriminado injustamente
pelos policiais (fls. 169 e mídia SAJ).
Todavia, as versões, a par de inverossímeis e
contraditórias, acabaram isoladas.
Com efeito, narrou o policial militar Cleber Leandro
Gomes realizar patrulhamento com o colega de farda Judson Nunes dos
Santos, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Na ocasião,
avistaram ELIAS e outro indivíduo não identificado em atitude condizente
com o vil comércio, notando o réu receber dinheiro daquela pessoa.
Afirmou que o denunciado tentou se evadir, sendo perseguido e abordado,
encontrando-se em poder dele 8 invólucros com substância que
aparentava ser cocaína e 26 porções de maconha, além de R$ 25,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
4
Informou que o acusado nada disse a respeito das drogas encontradas em
sua posse, sendo conduzido à Delegacia na sequência (fls. 09, 168 e mídia
SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do policial militar Judson
Nunes dos Santos (fls. 11, 168 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o recorrente, além do
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Vale registrar que não há nenhum indício capaz de
indicar a intenção dos policiais de incriminar o réu falsamente ou atribuir-
lhe a posse de entorpecentes em quantidade superior àquela efetivamente
encontrada, não se mostrando contraditórios os respectivos depoimentos,
cuja essência delineia o tráfico descrito na denúncia de forma clara e
indiscutível.
Inegável, portanto, o vínculo entre os tóxicos e o
denunciado diante dos depoimentos firmes dos militares, ficando clara a
autoria do tráfico, consoante quadro probatório que, ao contrário do
sustentado pelo apelante, revela-se robusto.
Mencione-se, ainda, que a razoável quantidade e a forma
de acondicionamento da droga apreendida (6 porções de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
5
pesando 66,1g fls. 152) reforçam o tráfico praticado por ELIAS, algo
corroborado
pela
apreensão
de
8
invólucros
de
substâncias
estimulantes/anestésicas que seriam comercializadas como se fossem
cocaína, tudo a evidenciar a conduta típica descrita na denúncia.
Nesta
esteira,
consoante
a
literatura
médica,
a
jurisprudência e decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um
cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida
droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L apreendida
(66,1g), no mínimo, 200 “cigarros” do tóxico, não havendo, pois, cogitar-se
de posse para consumo próprio, ainda mais porque, já o uso de ínfima
parte da substância, seria suficiente para ocasionar acentuada diminuição
do rendimento psicomotor e depressão grave (Delton Croce e Delton Croce
Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Saraiva, pg. 636; TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0006187-64.2012.8.26.0176,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), peculiaridade apta a evidenciar a
infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06,
prejudicada a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de
Tóxicos.
Outrossim, “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico
para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstância que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
Nesse teor, RT's 714/357 e 776/663, bem como a
Apelação Criminal apreciada por esta Corte sob o no. 993.08.018758-4,
impondo ressaltar que a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (RJTJESP 101/498).
Cite-se, aqui,
lição
de
FERNANDO DE ALMEIDA
PEDROSO, no caso dando conta de que, “em sede de tráfico de substância
entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
6
denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a
forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em
diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, 2a ed., RT, 2004, item 5,
pág. 96).
Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de
qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de
indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o
acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum
(praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas,
representando aquelas
o
conhecimento
adquirido pela prática e
observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a
jurisprudência (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág.
346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357,
711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654:
RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).
“3. A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o
caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória,
quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina:
MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria
criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236;
LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de
Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC no 111.666, Relator:
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062,
Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009” (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
7
HC 97781/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão
Ministro LUIZ FUX).
Assim, demonstrada a materialidade através do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01 e 08), boletim de ocorrência (fls. 14/17),
auto de exibição/apreensão (fls. 18/19) e dos laudos de constatação (fls.
27/28), de exame químico toxicológico (fls. 151/153), a par de apurada a
autoria do tráfico à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo a julgadora singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
cinco (5) anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa.
A solução, de certa forma, beneficiou o acusado,
porquanto a palpável quantidade do entorpecente apreendido e a
comercialização de substância diversa como se fosse cocaína desnudam
dolo exacerbado, nos termos do artigo 42 da Lei no. 11.343/06,
possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de
usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício
e correlata destruição de lares ou famílias.
Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça ao assentar que “Em se tratando dos crimes previstos
na Lei de Drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social
do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06” (STJ, AgRg
no HC 244370/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 19-12-2014,
grifei).
A circunstância negativa em pauta não só exigia o
acréscimo da pena básica como, também, denota dedicação a atividade
criminosa e integração a organização espúria, havendo pronunciamento
em tal sentir há pouco externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
litteris: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
RACIONALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DE
DROGAS
APREENDIDAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
8
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA” (STJ, HC
361912/SP, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado
06-12-2016, grifou-se).
Jurisprudência da Suprema Corte reforça a óbvia
situação, consignando-se que, “1. Consoante a inteligência do art. 42 da
Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre
outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena” (STF, HC
127241/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 04-8-2015, grifo
aposto na transcrição do aresto).
Ressaltou o Excelso Pretório, ainda, que “a quantidade e
a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para
fixar a pena-base acima do mínimo legal” (RHC 122598, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI, julgado 14-10-2014, sem grifo no original), enquanto o
“próprio artigo 42 da lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena,
considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da
natureza da droga” (STF, RHC 117489/MS, Relatora Ministra ROSA
WEBER, grifei).
Já na segunda fase da dosimetria, não se observou a
menoridade relativa do agente, atenuante agora reconhecida de ofício, sem
repercussão sobre a sanção diante da impossibilidade de redução do
castigo aquém do piso, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça, na hipótese editada com lastro em entendimento pacificado do
Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/928) e conforme tranquila doutrina
apontada por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da
Apelação
Criminal
no.
0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO (JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Curso de Direito Penal, 1a ed., Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no 3, pág.
260; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 7a ed., Atlas,
1993, vol. I, no 7.5.7, pág. 296; RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de Direito
Penal, 1a ed., Forense, 2002, pág. 514-5, no 14; CEZAR ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
9
BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, 8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág.
559).
Ausentes
causas
modificadoras,
concretizou-se
a
reprimenda no patamar antes especificado, anotado o descabimento da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.
É que, primeiro, ELIAS não demonstrou exercer função
lícita de forma satisfatória (apesar de declarar ser “ajudante de eletricista”,
nada trouxa capaz de comprovar a alegação, nem indicou o local onde
exerceria a imaginária profissão fls. 03 e 169), detalhe apto a indicar ser
a mercancia espúria a “profissão” ou meio de vida dele, daí a dedicação a
atividade criminosa incondizente com a minorante.
“Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se
pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de
comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem
diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a
abastece com a droga a ser comercializada” (TJESP, Apelação Criminal no.
0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA NERY).
Num segundo ângulo, deixou claro o Superior Tribunal
de Justiça que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, bem
como as circunstâncias da abordagem do agente, por si sós, indicam a
maior periculosidade social da ação, obstáculo à incidência da causa de
redução de pena (STJ, HC 182359/RJ).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa
especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas
permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC
350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
28-4-2016, grifei), além de variegados pronunciamentos emanados do
mesmo Sodalício formando a jurisprudência a respeito do tema (STJ, AgRg
no REsp 1578930/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
02-05-2016; HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
10
28-06-2016; HC 321613/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
10-06-2016; HC 362619/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 362266/RS, idêntico Relator), bem
como da mais Alta Corte.
“EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante
da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de
novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a
aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta
em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua
aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se
dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas
em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso
envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do
redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in
idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (STF, HC
122594/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, julgado 23-09-2014, sem
grifo no original).
Ainda a respeito, como anotado na sentença, “o mero fato
de guardar grande quantidade de substância entorpecente, proscrita ou
não, revela que o réu já tinha clientela certa, ou seja, que já se dedicava
antes a atividades criminosas”, repisada a existência de substância
análoga à cocaína também na posse do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
11
Nem mesmo se pode cogitar de bis in idem, porquanto a
circunstância em pauta não foi considerada no cálculo da basilar.
Inconcebíveis, ainda, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências
claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito de natureza
hedionda, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além
do que a circunstância adversa antes reportada e o montante da
carcerária denotam óbice expresso às benesses (artigos 44, inciso III, e 77,
caput, inciso II, ambos do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
carcerária é o único adequado ao tráfico, sendo certo que as
circunstâncias negativas decorrentes da palpável quantidade das
substâncias apreendidas também não se conciliam com retiro menos
severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Solução
mais
branda
ensejaria
sentimento
de
impunidade e incentivaria a prática de delito que há muito atormenta a
população, decorrendo o retiro pleno, ainda, da maior severidade
decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5o, XLIII).
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado através de circunstância desfavorável
(posse de considerável quantidade de drogas), a par do cometimento de
infração penal de indiscutíveis gravidade e repercussão.
Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas: “1. A
pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal seja na
redação original, seja na redação atual -, já que as penas privativas de
liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes hediondos ou
equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime
inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de
dignidade da pessoa humana, individualização da pena e
proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC 103.011/RN,
2a T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF 382/450).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005582-60.2016.8.26.0635 -Voto no 14.538
12
Não é demais ponderar que a imposição do regime inicial
fechado e a negativa de substituição da corporal por restritivas de direitos
diante da quantidade das drogas não denotam constrangimento ilegal,
sendo certo que, “6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo,
inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC
352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016, grifou-
se).
“É possível a fixação de regime prisional mais gravoso em
razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos.
Precedentes. IV
Recurso desprovido” (STF, RHC 136511/SP, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado 27-9-2016, grifei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO do réu, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)